Tribunal: TJES
Processo: 5007427-32.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007427-32.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERBENE FONSECA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

23/03/2022

O SR. ADVOGADO
AUGUSTO

MARTINS

SIQUEIRA

DOS

SANTOS:-

Inicialmente, reitero desculpas. Espero que não volte a acontecer o problema de comunicação relativo à Internet. Agradeço a paciência de todos.

Boa tarde a todos.

Eminentes Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Estado do Espírito Santo, é uma honra estar aqui, fazendo parte dos trabalhos neste dia. Também, saúdo e enalteço a presença do excelentíssimo senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Magistrado que tive a oportunidade de conhecer quando assessorei um dos meus mais grandes mestres da Justiça, Dr. Procurador de Justiça Domingos Ramos Ferreira, que me oportunizou viver a justiça, aprender ensinamentos que trago para toda a minha vida. Faço as saudações à Dra. Elisabeth Lordes; Dra. Elisabeth Lordes, ficam os meus sinceros cumprimentos pela linda condução da Magistratura. Tivemos momentos memoráveis em processos em que a doutora presidiu decisões; verdadeiramente é uma mulher incrível, uma profissional que deixará uma linda lacuna pelos serviços prestados ao Estado do Espírito Santo em tantos anos de trabalho, um trabalho comprometido, um trabalho sóbrio. Meus parabéns à doutora. Que Deus conduza a vida da doutora fora dos tribunais com muita saúde, com muita paz. Ficam os nossos sentimentos de gratidão e de muito respeito. Faço homenagens ao Ministério Público, enaltecendo o Órgão Ministerial pela postura fiscalizadora de sempre; agradeço particularmente a quem nos deixou há poucos dias, o Dr. Domingos Ramos Ferreira, o que foi muito triste, um homem de bem, um profissional aguerrido, que trouxe ensinamentos inúmeros para todos (para mim, particularmente, porque estive lá muito próximo). Menciono um amigo advogado, com oitenta e quatro anos de idade e sessenta e um anos de profissão, Dr. Sebastião Delphox Primo, um amigo que amo muito; é, até hoje, um conselheiro meu. Dentre as suas menções sempre na justiça, disse para mim: "Dr. Augusto, justiça, só se faz se conseguirmos juntos fazer uma aproximação da Justiça com o cidadão, através dos órgãos públicos. Se você não conseguir aproximar o seu cliente da Justiça, para que ele entenda porque está sendo conduzido daquela forma, vai dificultar, cada vez mais, a sua condução como advogado." Trago isso para a minha vida. Aos meus colegas advogados presentes, faço uma saudação em nome de todos, na pessoa do amigo que está aqui, David Metzker (para mim, conhecido como o grande Davidzinho); é um excelente jurista, um homem do bem, um homem polido; agora, quando a minha Internet falhou, entrou em contato comigo pelo Whatsapp: "Dr. Augusto, suba aqui para sustentar no meu escritório.". Realmente me emociona ter um amigo desse do lado, com quem posso contar. É com muito carinho e com muito apreço que digo ao Dr. David Metzker que a porta do meu escritório, da minha vida e da minha casa estão sempre abertas para você também. Faço o meu agradecimento.

A minha paciente é a Dra. Erbene Fonseca. A Dra. Erbene é mãe de um acusado de ter praticado um crime terrível, latrocínio, na região montanhosa de Domingos Martins. A Sra. Erbene recebeu a ligação do filho, para buscá-lo. Ele, logo após ter cometido essa barbárie, ligou para a mãe, pedindo à mãe para que vá lá socorrê-lo porque fez uma grande besteira.

As informações colacionadas nos autos trazem uma dúvida de em que momento tenha se comunicado com a mãe, mas nós, advogados, no escritório, procuramos colacionar aos autos informações que deixam sem dúvida de que realmente é empresária, era, pelo menos, há um ano, quando foi presa; tinha um salão de beleza e uma loja de roupas no centro da Cidade de Domingos Martins. Como mãe, tomou a iniciativa de ir lá resgatar o seu filho, essa foi a atitude que tomou como mãe. Eu, como pai, talvez faria o mesmo; eu me arrependeria ou não, não sei se alguém se arrependeria de fazer, mas eu, na posição dela, também faria.

É um processo de monta muito duvidosa, um processo muito complexo, que trouxe muita tristeza para o meu escritório, porque a Dona Erbene tem quatro filhos menores de dezoito anos; o filho dela que cometeu o crime completou dezoito anos, mas tem filha de quatro anos, filha de seis anos, filho de catorze anos e filho de dezoito anos. Colacionamos aos autos o artigo 318 do Código de Processo Penal, que leciona (farei questão de ler para vossas excelências, só para rememorar):

"Art. 318. Poderá, o juiz, substituir a prisão preventiva por domiciliar quando: I - O agente for maior de oitenta anos;", não é o caso da Dona Erbene, porque tem trinta e poucos anos de idade, é uma senhora jovem. "II - Quando for extremamente debilitado por motivo de doença grave;" graças a Deus, não é uma motivação que envolve a senhora Erbene; "III - Imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade.", aqui sim. A Sra. Erbene, dentre os filhos, tem um filho com seis anos de idade, que se enquadra exatamente no perfil do inciso, que é muito objetivo.

Ganha, também, na tese de defesa de "sarar a ferida", de desconstruir somente a prisão, que, além disso, o inciso V fala em mulher com filho de doze anos de idade incompletos. Ela tem uma filha de catorze anos, que acabou de ter um filho, tem filho de seis anos de idade, tanto quanto os outros filhos. A condição para que possa responder a esse processo em liberdade é muito objetiva. É claro que, no início do processo, quando nós, do escritório, tentamos fazê-la responder em liberdade, ainda existia aquela questão investigativa, havia dúvida para a sociedade tanto quanto para a juíza, no contexto de: "Há alguma coisa para colacionar nos autos?", "Ela pode interferir em alguma investigação?"; isso existia, sim, onze meses atrás, quando houve a prisão, isso não existe mais. Hoje o que existe é uma mãe presa em Cachoeiro de Itapemirim, moradora de Domingos Martins, que foi presa em razão de ter tentado favorecer, ter tentado tirar um filho no momento em que cometeu um crime

bárbaro.

A Dra. Simone é uma excelente Magistrada; menciono, desde então, que tem o meu profundo respeito e admiração (tenho vários processos lá). Entendo o peso que é um magistrado, em uma cidade pequena como Domingos Martins, deferir a liberdade de uma acusada que está envolvida na atmosfera de um crime de latrocínio bárbaro, um crime de uma gravidade, de uma monta terrível. Mas o que tenho para dizer a vossas excelências, de uma forma muito sóbria e humilde, é que o Código de Processo Penal, inteligentemente, pensa nessa situação quando, de fato, pode ter algum envolvimento quando foi buscar; eu buscaria um filho, a mãe busca um filho, acho que quase todas as mães do mundo buscariam um filho em uma situação daquela de perigo, sem ter certeza se cometeu ou não, até entender o que houve.

As informações colacionadas aos autos (lembro muito bem do processo) pela polícia é que a mãe estava perto do bairro quando foi vista por um policial, mas não é fato; ela estava realmente na entrada do bairro, onde mora, onde a família dela inteira mora. Está pagando um preço presa, envolvida em um processo, de ter, talvez, não tido mais rigor, mais cura na educação do filho, disso podemos fazer um julgamento, mas julgá-la, mencioná-la, inseri-la em um contexto criminoso dessa monta... Inclusive, só para remontar, se falarmos em um sistema de prova, que não é o nosso sistema, um sistema de prova tarifária fala que temos uma rainha de provas; a rainha de provas é a confissão.

É óbvio que não é o nosso sistema, o nosso sistema é o do livre convencimento motivado, mas podemos fazer uma remição ao sistema tarifário e indicar; houve a confissão do filho e de um outro rapaz, que estão envolvidos diretamente no bárbaro e tráfico homicídio da pessoa e da família toda que perdeu, já que a família toda é envolvida nesse mesmo sofrimento.

Mas sejamos muito honestos, aqui rogo a vossas excelências, porque entendo mesmo pela injustiça da prisão dela; o Código de Processo Penal traz a vossas excelências a possibilidade de fazer com que possa responder se tem culpa ou não em casa, tomando conta dos filhos, seja pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, com uma medida alternativa ou não, porque não acho que é necessário, mas, se for necessário, que vossas excelências façam uma interpretação.

Falo mesmo como medida de justiça; temos, naquele processo, uma confissão, um crime que realmente é bárbaro, temos um processo envolvido em uma cidade muito pequena, que envolveu todos nessa cidade (passou nos mecanismos televisivos todos os dias), realmente é muito bárbaro. Eu, como advogado somente dela, optei por assumir o processo só para ela, para que ele possa estar pela Defensoria Pública e futuramente identificar um outro advogado que consiga assumir a responsabilização processual; não assumi, assumi só da mãe.

Então a defesa, humildemente, primeiro pede desculpas por ter tido esse problema com a Internet. À Dra. Luciene, ficam os meus agradecimentos por ter me ajudado a conduzir e a alinhar a Internet. Dr. David Metzker, obrigado também. Obrigado a todos pela paciência. Peço a vossas excelências que tenham bastante zelo e apreço pela humilde sustentação deste advogado.

Peço que a Dona Erbene responda somente ao processo em liberdade ou não, que esteja com uma medida cautelar; pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, ela terá possibilidade de, depois, falar: "Olha só, eu fui lá e fiz, eu fui lá e
ranquei
ele da hora que ele cometeu o crime." ou "
ranquei
cinco minutos após.", essa é uma discussão que será feita logo após, não é uma discussão que possamos fazer agora, não porque é minha cliente, é o que interpreto, mesmo com justiça.

É uma mãe que tem uma filha de quatro anos que está na rua, sendo curada por amigos, por familiares, que tem uma filha de catorze anos (isso está colacionado nos autos), essa filha teve um filho agora, que tem um mês de idade; catorze anos de idade, que está sem a cura , o prestígio da mãe. A gravidade é enorme. Entendo que o Estado tem que dar uma resposta na proporção do crime cometido, sou um advogado que procura buscar a justiça para enquadrar em qualquer crime em que eu esteja fazendo a defesa.

Nesse caso, peço humildemente que façam uma valoração com base na justiça, que deixem a Dona Erbene responder a esse processo em liberdade. Prometo a vossas excelências que vossas excelências estarão fazendo justiça, não tenho dúvida nenhuma. O processo está nas mãos. Não pude fazer o memorial para despachar anteriormente, a vida foi muito corrida nesses dias, muitos júris.

Agradeço a paciência e a atenção de todos. Que Deus abençoe a todos; Dra. Elisabeth Lordes, que Deus abençoe a senhora durante toda a vida, com muita saúde e muita paz. Muito obrigado a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a apreciação detalhada de toda a argumentação produzida a partir da tribuna. Trarei a julgamento definitivo na próxima sessão.

*

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

30/03/2022

V O T O

S

O SR. DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi retorno dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral produzida pelo nobre advogado que atua em favor da paciente.

Após analisar os argumentos colacionados, encontro-me apto a proferir meu voto
.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERBENE FONSECA COSTA,
em face de decisão do MM. Magistrado da 2ª Vara de Domingos Martins que decretou a prisão preventiva da paciente.

O Impetrante afirma, em apertada síntese (id. 1974435), que a custódia cautelar da paciente seria ilegal, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva.

Requer, ainda, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a concessão da prisão domiciliar.

Preliminarmente, a Douta Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da ordem, haja vista a total ausência de prova pré-constituída, uma vez que a impetração se deu sem qualquer instrução capaz de embasar a tese autoral.

De fato, como consta da Decisão de indeferimento liminar, o presente
writ
não foi instruído com documentos que permitissem a análise correta e adequada das circunstâncias em que se deu a prisão da paciente, não tendo a defesa sequer juntado cópia da denúncia ou mesmo quaisquer documentos que instruem a ação originária, como a Decisão que decretou a prisão preventiva.

Cumpre registrar, antes de qualquer outra ponderação, que o Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido rigoroso ao decidir que
“o
reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída”

(RHC 119892, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015).

Em igual sentido, diversos são os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg no HC 409.865/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017; RHC 86.758/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017;

RHC 82.424/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Vale ressaltar, ainda, que apesar de pugnar pela concessão de prisão domiciliar à paciente pelo fato de possuir filhos menores de idade, esta foi presa em flagrante por ter supostamente praticado o crime de latrocínio, praticado com violência à pessoa, razão pela qual não preenche os requisitos previstos no artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria,
não conheço
do Habeas Corpus.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça

têm sido rigorosos ao decidirem que o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída, o que não é o caso dos autos. 2. Não há como deferir substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Habeas Corpus não conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.